Tribunal: STF
Processo: HC 131878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A, § 1º, inciso I). Alegação de atipicidade da conduta. Pretendido trancamento da ação penal. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Não conhecimento da impetração. Não conhecimento do habeas corpus.



    1. Ao negar o recurso da defesa, por entender que a tese demandaria o reexame de provas, o que é vedado na sede eleita, consoante a dicção da Súmula nº 7/STJ, a Corte de Justiça não apreciou as teses submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus. Portanto, sua análise, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.